Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600056-23.2020.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
03/03/2021
Número: 0600056-23.2020.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 23/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600056-23.2020.6.16.0068
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600056-23.2020.6.16.0068,
que julgou procedente a representação eleitoral movida em face de Leonardo Paranhos Da Silva,
para, confirmando a liminar deferida inicialmente: Determinar a suspensão da publicidade que foi
denunciada nestes autos, da página "prefeituradecascavelpr" da rede social Instagram, e para se
abster de reexibir as publicidades em qualquer outro meio de comunicação, sob pena de multa
diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condenar o representado ao pagamento de multa no valor de
R$ 10.641,00 (dez mil seiscentos e quarenta e um reais). Por sua vez, com relação ao representado
Jefferson Lobo Da Silva, ante a ausência de responsabilidade, julgou improcedentes os pedidos.
Outrossim, considerando que a obrigação de fazer foi satisfeita, julgou extinto o feito com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. (Representação
eleitoral com pedido de liminar pelo Partido Democrático Trabalhista -PDT em face de Leonaldo
Paranhos Da Silva Jefferson Lobo Da Silva, com fulcro no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (Lei Das
Eleições -LE) c/c o art. 83 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.610/2019c/c art. 22 da Lei
Complementar 64/1990 (Lei Das Inelegibilidades -LI) c/c o art. 44 e seguintes da Resolução-TSE nº
23.608/2019, alegando, em síntese, que no dia 20/08/2020, o Representante foi comunicado de que o
Município de Cascavel/PR está mantendo a veiculação da inclusa propaganda institucional, por
meio de seu perfil oficial na rede social Instagram, apesar das vedações impostas pela legislação
eleitoral. Aduz que na referida página há clara propagação massiva de propaganda institucional
relativa aos projetos e obras realizados pelo Município de Cascavel/PR. Afirma que pelo conteúdo
disseminado, não há dúvida de que se trata de publicidade de natureza institucional, tendente a
afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos disputantes dos certames eleitorais que
se avizinham, de modo que se encontram proibidas. Registra que após a data de 15/08/2020, há
propaganda acerca dos projetos e obras realizados no Município de Cascavel. Descrição:
"prefeituradecascavelpr Vidas transformadas com uma gestão humana. A situação dos ex-
moradores do Jd. Gramado era um drama que durava 20 anos e parecia não ter solução. Não
desistimos dessas pessoas e, hoje, comemoramos, as condições de vida dessa gente. Água, luz,
asfalto e dignidade. #cascavelmaishumana; Não aceitamos desperdícios, desvios e uso indevido
da dinheiro público! [...]; Seguimos crescendo na qualidade da educação em nível nacional! [...];
Olha a nossa Pesca no Lago aí, pessoal! [...]; Hoje nossa linda Cascabel tem mais de 100 obras
sendo realizadas [...]; Cascavel agora tem agenda cheia... a Feira do Teatro [...]; Alvará Fácil Online;
Novo Sistema de vagas rotativas; Colônia de férias da secretaria de cultura"). RE23
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
RICK DANIEL PIANARO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR
- MUNICIPAL (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
26246
866
01/03/2021 14:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.249

RECURSO ELEITORAL 0600056-23.2020.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0097756
ADVOGADO: RICK DANIEL PIANARO DA SILVA
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
RECORRIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI
9.504/97. PUBLICAÇÕES VEICULADAS EM PERFIL DO INSTAGRAM.
VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EVIDENCIADO.
MANUTENÇÃO NO PERÍODO DE 03 MESES QUE ANTECEDEM AO
PLEITO. CONFIGURAÇÃO – MULTA. APLICAÇÃO DA REINCIDÊNCIA
EM PRIMEIRO GRAU. AFASTAMENTO. NÃO CARACTERIZADA
REITERAÇÃO. CONDUÇÃO DA MULTA AO MÍNIMO LEGAL.
PROPORCIONALIDADE COM OUTRA REPRESENTAÇÃO.
PROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO
1.É vedada a veiculação e manutenção de publicidade institucional nos
três meses que antecedem o pleito, nos termos do artigo 73, inciso VI,
alínea b, da Lei nº9.504/97.

2.Da análise dos autos, verifica-se que foram veiculadas no perfil do
Instagram “prefeituradecascavelpr” diversas publicidades institucionais
oficiais, referentes à administração do município.
3.Ainda que o recorrente tenha negado a autoria e responsabilidade pelo
perfil, depreende-se que o sítio eletrônico oficial da Prefeitura de Cascavel
continha link que remetia ao seu endereço (@prefeituradecascavelpr).
4.A expedição de decretos ou orientações aos secretários não é suficiente
para, por si só, afastar a responsabilidade do gestor do órgão que
veiculou a propaganda.
5.Embora as publicações tenham sido realizadas em período permitido,
permaneceram acessíveis no durante o período vedado, o que é
suficiente para a aplicação da multa prevista no artigo 73, §4º, da Lei
nº9.054/97.
6.A reincidência mencionada pela norma eleitoral não se confunde com
aquela prevista na legislação penal, sendo a intenção do legislador a de
punir mais severamente aquele que, destarte já condenado anteriormente,
reitera na prática das condutas vedadas pela legislação.
7.No caso em apreço, não se revela razoável se reconhecer a
reincidência do recorrente vez que, quando da prática das condutas
apuradas, este ainda não havia sido condenado em outras
representações.
8.Multa conduzida ao mínimo legal, a fim de guardar proporcionalidade
com outra representação já anteriormente julgada.
9.Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/02/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LEONALDO PARANHOS DA SILVA em
face de sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou
procedente a Representação por conduta vedada - caracterizada na divulgação de publicidade

institucional no período vedado proposta pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA – PDT (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE CASCAVEL).
2.A sentença recorrida reconheceu a prática de conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI,
alínea “b”, da Lei n°9.504/97, condenando o recorrente ao pagamento de multa de

R$10.641,00. A magistrada sentenciante entendeu que o recorrente e candidato à reeleição ao
cargo de Prefeito, durante o período eleitoral, manteve no perfil “prefeituradecascavelpr”, na
rede social Instagram, diversas notícias que extrapolam os permissivos legais.
3.Em suas razões recursais (ID 12736816) o recorrente alegou, em síntese, que:
a) a sentença condenatória partiu da presunção absoluta de que o recorrente, como chefe do
executivo, seria o responsável pelo perfil no Instagram “prefeituradecascavelpr”;
b) ignorou-se todas as provas apresentadas em primeiro grau, de que o recorrente jamais
autorizou ou teve prévio conhecimento das publicações impugnadas, tendo, inclusive, expedido
o Decreto nº15.592/2020 e Ofício Circular nº2/2020/SECOM, com o intuito de informar aos
Secretários Municipais a proibição da manutenção de publicidade institucional nos canais da
Prefeitura;
c) a responsabilização do beneficiário não pode ser objetiva, conforme precedentes dos
Tribunais pátrios;
d) não se aplica ao caso a culpa
ou culpa
aos casos em que, como no
in elegendo
in vigilando
presente, o chefe do executivo foi diligente, proibindo a manutenção de toda a publicidade
institucional;
e) a presunção de conhecimento do chefe do executivo não pode ser absoluta;
f) as publicações são antigas, há disposição de mais de dois anos, sendo que o acesso
depende da interação do eleitor, razão pela qual é de se afastar qualquer sanção.
4.Ao final, o recorrente pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os
pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a aplicação da multa em seu patamar mínimo,
sustentando que:
a) responde diversas representações, todas ajuizadas, concomitantemente, pelo recorrido;
b) a condenação pretérita tomada como base para evidenciar a reincidência do recorrente
(nº0600058-90.2020.6.16.0068), trata sobre publicidade veiculada no Youtube, enquanto o
presente caso versa sobre ocorrência de conduta vedada na rede social Instagram;
c) há que se observar o trânsito em julgado da condenação anterior para se cogitar a aplicação
da reincidência.
5.O recorrido apresentou contrarrazões (ID 12737266), pugnando pelo não provimento do
recurso, alegando, em síntese, que:
a) o conteúdo delineado nos artigos 73 a 78 da LE surgiu para impedir a utilização da máquina
administrativa em campanhas eleitorais, estabelecendo condutas que são vedadas aos agentes
públicos durante o processo eleitoral em curso, para assegurar a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, com a intenção de garantir um processo eleitoral hígido;
b) a autoria é inegável e recai sobre o recorrente, responsável pela publicidade impugnada,
realizada pelo Município de Cascavel à custa do erário público;
c) a materialidade é insofismável, vez que permaneceu em circulação publicidade oficial
durante o período vedado, na circunscrição do pleito, conforme se depreende das provas
documentais juntadas com a inicial;

d) é irrelevante o fato do recorrente ter expedido o Decreto nº15.592/2020 e o Ofício Circular
nº2/2020/SECOM, vez que, nas condutas vedadas, a responsabilidade é objetiva,
dispensando-se a análise de dolo ou culpa do agente público e eventual potencialidade de
influenciar o pleito, bastando a prática do tipo previsto;
e) o chefe de executivo possui responsabilidade pelos atos praticados durante a sua
administração, devendo inclusive zelar pelas publicidades institucionais que o beneficiam;
f) não merece igualmente prosperar o pleito de condução da multa ao mínimo legal, vez que a
conduta ilícita se repetiu por diversas vezes, na medida em que manteve indevidamente
publicidade institucional nas redes sociais Youtube e Instagram, o que evidencia a completa
razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada.

6.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID 20165566) manifestando-se pelo

conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que, restando configurada a
manutenção da publicidade institucional durante o período vedado, tal fato é suficiente para
atrair a aplicação da sanção correspondente. Sustentou ainda que a multa foi bem aplicada em
primeiro grau, vez que aplicada a hipótese do §6º, do artigo 83, da Resolução TSE
nº23.610/2019, igualmente prevista no §6º, do artigo 73, Lei nº9.504/97, pois considerou
configurada a reincidência, por conta do recorrente ter sido condenado pela mesma prática na
Representação nº0600058-90.2020.6.16.0068.
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece conhecimento.
2.Conforme relatado, o recurso visa reforma da sentença proferida pelo 68ª Zona Eleitoral de
Cascavel/PR, que julgou procedente a representação ajuizada, condenando o recorrente ao
pagamento da
, pela prática da conduta vedada do artigo 73, inciso VI,
multa de R$10.641,00
alínea b, da Lei nº9.504/97.
3.O referido dispositivo legal possui a seguinte redação:
“Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção de propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e

campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral” (grifo nosso).

4.Da análise dos autos verifica-se que foram postadas no perfil do Instragram
“prefeituradecascavelpr” diversas publicidades institucionais referentes à administração do
município:

5.Ainda que o recorrente tenha negado a autoria e responsabilidade pela página, depreende-se
que o recorrido, na manifestação de ID 12735066, logrou êxito em demonstrar que o sítio
eletrônico oficial da Prefeitura de Cascavel continha link para o perfil “prefeituradecascavelpr”,
não obstante a administração do Município utilize atualmente outro endereço na rede social
Instagram (cascavel_parana):

6.Neste contexto, resta clara a responsabilidade do recorrente - na condição de chefe do Poder
Executivo - pelas publicações impugnadas. Além disso, é igualmente evidente que o
representado é o principal beneficiário da conduta, vez que os vídeos exaltam realizações de
sua gestão, favorecendo sua campanha à reeleição.
7.Não obstante o representado sustentar que expediu decreto e ofício circular a todos os
secretários, com o intuito de informar sobre a proibição de publicidade institucional no período
vedado, tal fato não é suficiente para afastar sua responsabilidade, vez que deveria zelar pelo
efetivo cumprimento de tais determinações.
8.Neste sentido veja-se os seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS
TRÊS MESES ANTERIORES AO PLEITO. PERÍODO VEDADO. SITE DA PREFEITURA.
INFRAÇÃO DE NATUREZA OBJETIVA. DESNECESSÁRIO O CARÁTER ELEITOREIRO.
PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DEVER DE

ZELO. CONDENAÇÃO DE ANTÔNIO HENRIQUE DE SOUZA MOREIRA AO PAGAMENTO DE
MULTA. SANÇÃO ESTIPULADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS.
PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1.A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda institucional em período
proibido, prevista no art.73, VI, "b", da Lei nº9.504/1997, é ilícito de natureza objetiva que
independe da finalidade eleitoral do ato. Precedentes.
2.A teor da moldura fática delineada no acórdão regional, diversas notícias de conteúdo
publicitário institucional foram veiculadas no site da Prefeitura do Município de Barreiras/BA
durante os três meses anteriores às eleições de 2016.
3.O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade institucional
em site oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo conteúdo nele veiculado.
Precedentes.
4.Incabível a redução da multa aplicada acima do mínimo legal quando a decisão está
devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do caso concreto. Precedentes.
5.Agravo interno a que se nega provimento (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº9071, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 07/08/2019) (grifo nosso).

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL VEICULADA EM SÍTIO DA CÂMARA MUNICIPAL NA INTERNET.
PROVIMENTO.
RESPONSABILIDADE. PRESIDENTE DA CÂMARA. AFERIÇÃO OBJETIVA.
1 - A norma veda, no período de três meses que antecede o pleito, toda e qualquer publicidade
institucional, independentemente de termo inicial de veiculação e de suposta falta de caráter
eleitoreiro, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado e os casos de grave e urgente necessidade pública, reconhecida previamente pela
Justiça Eleitoral. Precedentes.
2 - No caso concreto, verificou-se que, embora o início da veiculação tenha ocorrido antes do
início da proibição legal, continuou sendo veiculada em período vedado.
3 - Recurso conhecido e provido (TRE/PR. RE 0600090-21.2020.6.16.0028. Relator Dr. Thiago
Paiva dos Santos. Acórdão nº56.568. Publicado no DJE em 28/10/2020).

9.Ademais, depreende-se que as postagens foram mantidas no perfil ao menos até o dia
11.09.2020, data em que foi proferida decisão monocrática no MS
nº0600362-02.2020.6.16.0000, impetrado contra ato do Juízo
nos presentes autos,
a quo
determinando a exclusão dos conteúdos, nos seguintes termos:
1.Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado pelo PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (Comissão Provisória Municipal de Cascavel/PR), em
face de decisão interlocutória exarada pelo Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Eleitoral da 68ª
Zona Eleitoral De Cascavel, Dr. Marcelo Carneval, figurando como litisconsortes passivos
necessários LEONALDO PARANHOS DA SILVA (Prefeito do Município de Cascavel) e
JEFFERSON LOBO DA SILVA (Secretário Municipal de Comunicação Social).
2.Conforme decisão constante no ID 9387916, a liminar foi concedida em 25.08.2020, nos
seguintes termos:

ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, defiro o pedido liminar pleiteado para -
intimar os litisconsortes passivos LEONALDO PARANHOS DA SILVA (Prefeito do Município de
Cascavel) e JEFFERSON LOBO DA SILVA (Secretário Municipal de Comunicação Social) para
que suspendam, no prazo de 01 (um) dia, a divulgação da publicidade institucional vedada, que
foi denunciada nestes autos, qual seja postagens com divulgação dos projetos e obras
realizadas do Município de Cascavel na página oficial da Prefeitura Municipal no Instagram -
@cascavel_parana, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e que se
abstenham de reexibi-la em qualquer outro meio de comunicação, até o julgamento do mérito da
Representação de origem.
3.Como bem apontado pelas partes nas manifestações de ID 9518766 e 9592766, houve erro
material na referida decisão, vez que constou que as postagens em exame estariam veiculadas
no perfil da rede social Instagram “@cascavel_parana” quando, na verdade, foram publicadas no
perfil “@prefeituracascavelpr”.
4.Contudo, depreende-se do contido nas manifestações de ID 9518766 e 9647616 que os
impetrados identificaram o equívoco e buscaram, espontaneamente, a exclusão do conteúdo
constante no perfil “@prefeituracascavelpr”. Assim, tem-se por devidamente corrigido e
esclarecido o erro material constante na decisão de ID 9387916.
5.Não obstante, os impetrados informam que não conseguiram promover a exclusão do
conteúdo, pois o referido perfil não seria o oficial da Prefeitura de Cascavel (ID 9518766 e
9647616).
6.O impetrante, por sua vez, manifesta-se (ID 9592766) pelo cumprimento da decisão liminar,
sob pena de multa de R$5.000,00. Sustenta que as alegações dos impetrados não merecem
acolhimento, vez que é possível se chegar ao perfil “@prefeituracascavelpr” através de link
constante no sítio eletrônico oficial da Prefeitura de Cascavel
(https://cascavel.atende.net/#!/tipo/inicial). Alega ainda que a falta de senha de acesso do perfil
ocorre por desleixo e culpa exclusiva dos impetrados.
7.De fato, conforme o informado pelo impetrante, o link para o referido perfil na rede social do
Instragram (@prefeituradecascavelpr) consta na página oficial da prefeitura, no menu “A CIDADE
– REDES SOCIAIS – LINKS – LINKS RELACIONADOS”, o que torna frágil a alegação dos
impetrados de que não são os responsáveis pelo referido perfil.
8.Diante desta informação, e corrigindo o erro material da decisão anterior, determino a
intimação de LEONALDO PARANHOS DA SILVA (Prefeito do Município de Cascavel) e
JEFFERSON LOBO DA SILVA (Secretário Municipal de Comunicação Social) para que
suspendam, no prazo de 01 (um) dia, a divulgação da publicidade institucional vedada, que foi
denunciada nestes autos, qual seja postagens com divulgação dos projetos e obras realizadas
do Município de Cascavel no perfil do Instagram - @prefeituradecascavelpr[1], sob pena de
multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e que se abstenham de reexibi-la em
qualquer outro meio de comunicação, até o julgamento do mérito da Representação de origem
(...)”.

10.Ou seja, embora o recorrente sustente que os vídeos são antigos, restou evidente que
permaneceram acessíveis no perfil durante o período vedado, configurando a conduta proibida
pelo artigo 73, inciso VI, letra b, da Lei das Eleições.
11.Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral firmou o entendimento que a permanência da
publicidade institucional durante o período vedado é suficiente para a aplicação da multa
prevista no artigo 73, §4º, da Lei nº9.504/97. Veja-se:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA A AGENTES PÚBLICOS. PREFEITO. PERMANÊNCIA DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PÁGINA ELETRÔNICA OFICIAL EM PERÍODO VEDADO.
FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS SUMULARES NºS 27
DO TSE E 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.A Corte regional manteve a condenação das partes em virtude da permanência de
publicidade institucional em página eletrônica oficial em período eleitoral, o que
consubstancia afronta ao art.73, VI, b, da Lei nº9.504/1997.
2.Além de não impugnarem os fundamentos da decisão agravada, que permanece íntegra por
seus próprios fundamentos, as alegações constantes do agravo interno se encontram
dissociadas do que foi decidido no caso. Tal circunstância atrai a aplicação dos Enunciados
Sumulares nºs 182 do STJ, 27 do TSE e 284 do STF.
3.Estando alicerçada a decisão agravada em fundamentos idôneos e constatada a inexistência
de argumentos hábeis a modificá-la, o agravo interno não merece ser provido.
4.Agravo interno não provido (TSE - Agravo de Instrumento nº9625, Acórdão, Relator(a) Min. Og
Fernandes, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 120, Data 26/06/2019, Página
17/18).

12.No mesmo sentido já decidiu recentemente este Tribunal Regional Eleitoral, em caso
semelhante:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA TODAS AS PARTES. FALTA DE
DIALETICIDADE. SÚMULA 26 DO TSE. AFASTAMENTO. VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL NO PERFIL DA PREFEITURA NA REDE SOCIAL INSTAGRAM. LEI
Nº9.504/1997, ART.73, VI, "B". CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA AQUÉM DO
MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1.A oposição de Embargos de Declaração, por qualquer das partes, interrompe o prazo recursal
para todas as demais (art.1.026 do CPC), desde que tempestivos.
2.Inexiste violação à dialeticidade recursal quando se constata a correlação entre os
fundamentos de fato e de direito apresentados na peça recursal e as razões de decidir contidas
na sentença.
3.Configura a conduta vedada do art.73, VI, "b", da Lei nº9.504/1997 a realização de publicidade
institucional em perfil da Prefeitura na rede social Instagram, nos três meses que antecedem o
pleito.
4. A multa prevista no §4º, do art.73, da Lei nº9.504/1997 não comporta redução quando fixada
no mínimo legal, independentemente das circunstâncias.
5.Recurso conhecido e desprovido (TRE/PR. RE 0600038-80.2020.6.16.0139. Relator Dr.
Roberto Ribas Tavarnaro. Acórdão nº57.288. Publicado no DJE em 24/11/2020).

13.Sendo assim, ante a incontroversa manutenção dos vídeos em período vedado, no perfil do
Instagram “prefeituradecascavelpr”, não merece reparos a sentença quanto à procedência da
presente representação.
14.Por fim, busca o recorrente a condução da multa ao mínimo legal, sustentando para tanto
que: a) responde diversas representações, todas ajuizadas, concomitantemente, pelo recorrido;
b) a condenação pretérita tomada como base para evidenciar a reincidência do recorrente
(nº0600058-90.2020.6.16.0068) trata sobre publicidade veiculada no Youtube, enquanto o
presente caso versa sobre ocorrência de conduta vedada na rede social Instagram; c) há que
se observar o trânsito em julgado da condenação anterior para se cogitar a aplicação da
reincidência.
15.Depreende-se que o Juízo de primeiro grau fixou a multa em R$10.641,00, com fulcro no
artigo 83, §6º, da Resolução nº23.610/2019, vez que o recorrente seria reincidente, já que
condenado por prática de conduta vedada nos autos nº0600058-90.2020.6.16.0068.
16.A referida norma possui a seguinte redação:
Art.83 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais (Lei nº9.504/1997,
art.73, I a VIII):
(...)
§4º - O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os agentes responsáveis à multa no valor de R$5.320,50
(cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$106.410,00 (cento e seis mil,
quatrocentos e dez reais), sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional,
administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes (Lei nº9.504/1997, art.73, §4º,
c.c o art.78).
(...)
§6º - As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência (Lei nº9.504/1997,
art. 73, §6º).

17.É sabido que a reincidência mencionada pela norma eleitoral não se confunde com aquela
prevista na legislação penal, sendo irrelevante o fato da condenação anterior ainda não ter
transitado em julgado.
18.Neste sentido:
RECURSO ELEITORAL. PROGRAMA DE RÁDIO. CRÍTICAS A CANDIDATO A PREFEITO
POR TER RECORRIDO À JUSTIÇA ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE QUE MULTA APLICADA
PREJUDICARIA TRABALHO ASSISTENCIAL DO APRESENTADOR DO PROGRAMA.
VIOLAÇÃO DO ART.45, III E IV, DA LEI Nº9.504/97. REINCIDÊNCIA. CRITÉRIO DIVERSO DO
LEGISLADOR PENAL. MULTA EM DOBRO AFASTADA, NO CASO, PORQUE A PRIMEIRA
REPRESENTAÇÃO, AJUIZADA TRÊS DIAS ANTES, NÃO HAVIA SIDO JULGADA.
1 - O apresentador de programa de rádio que critica atuação de candidato a prefeito, incide na
conduta vedada pelo art.45, da Lei nº9.504/97. Hipótese em que o apresentador faz comentários
negativos por ter o candidato ajuizado representação contra ele, perante a Justiça Eleitoral.

2 - A reincidência para fins eleitorais é distinta da reincidência ficta do direito penal, não se
exigindo o trânsito em julgado para aplicação do art.45, §2º, da Lei nº9.504/97. Precedentes do
TSE.
3 - Circunstâncias do caso concreto que recomendam, contudo, a aplicação da pena mínima.
Inexistência de qualquer ordem judicial liminar ou sentença reconhecendo a ilegalidade da
primeira transmissão.
4 - Recurso parcialmente provido (TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº2127, ACÓRDÃO
nº27655 de 22/07/2004, Relator(aqwe) DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/07/2004).

18.Entretanto, a intenção do legislador é a de punir mais severamente aquele que, destarte já

condenado anteriormente, reitera na prática das condutas vedadas pela legislação.
19.Assim, no caso em apreço, não se revela razoável se reconhecer a reincidência do
recorrente. Isso porque a presente representação foi ajuizada em 21.08.2020, enquanto aquela
utilizada pelo Juízo
para reconhecer a reincidência (nº0600058-90.2020.6.16.0068) foi
a quo

ajuizada até mesmo posteriormente, em 27.08.2020, não obstante tenha sido julgada com
maior celeridade.
20.Assim, no caso em apreço, não se pode afirmar que o recorrente, já anteriormente
condenado, tenha reiterado na prática de condutas vedadas.
21.Desta forma, é de se dar provimento ao recurso neste ponto, a fim de afastar o
reconhecimento da reincidência prevista no artigo 83, §6º, da Resolução nº23.610/2019.
22.Tomando como referência a decisão proferida nos autos de representação
nº0600058-90.2020.6.16.0068, verifica-se que o Juízo
fixou, na oportunidade, a multa no
a quo
patamar mínimo de R$5.082,08 (cinco mil oitenta e dois reais e cinco centavos), pelos
seguintes fundamentos:
Por fim, considerando que o representado, devidamente notificado da presente ação, tomou as
medidas existentes ao seu alcance para desativar as publicações objeto da presente ação e que
a demora decorreu da necessidade de intimar terceiros para cumprir a liminar, coligada à
quantidade de dias que os vídeos permaneceram em circulação durante o período vedado (total
de 26 dias, com exceção de um vídeo, que ficou ativo por 38 dias), a multa deve ser fixada no
mínimo legal, que é de R$5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), nos
termos do art.83, §4º, da Resolução nº 23.610/2019.
23.Considerando que este caso é praticamente análogo, mudando apenas a plataforma em que
as propagandas institucionais foram veiculadas (Instagram), não se revela razoável aplicar a
multa em patamar diverso.
24.Assim, é de se dar parcial provimento ao recurso, apenas para conduzir a multa ao patamar
mínimo de R$5.082,08 (cinco mil oitenta e dois reais e cinco centavos), correspondente a cinco
mil UFIR, nos termos do artigo 83, §4º, da Resolução TSE nº23.610/2019.

25.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido
de conhecer do recurso eleitoral interposto por LEONALDO PARANHOS DA
SILVA, e, no mérito,
apenas para conduzir a multa
dar-lhe parcial provimento,
ao patamar mínimo de R$5.082,08 (cinco mil oitenta e dois reais e cinco
centavos).

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600056-23.2020.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA -
Advogados do RECORRENTE: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, RODRIGO GAIAO -
PR0034930, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR0083449, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, RICK DANIEL PIANARO DA SILVA -
PR0097756, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- PR0084893, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, RAFAELA FARRACHA LABATUT
PEREIRA - PR0058415, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194 - RECORRIDO:
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR - MUNICIPAL - Advogados
do RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR0087846.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.02.2021.